Tribunal: TJPA
Processo: 0000621-45.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000621-45.2019.8.14.0008

APELANTE: JOELSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000621-45.2019.8.14.0008

COMARCA: BARCARENA/PA (VARA CRIMINAL)

APELANTE: JOELSON PEREIRA DOS SANTOS
(DEF. PÚBLICO: WALBERT PANTOJA DE BRITO)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A):
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES MAJORADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS.
SUPRESSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA.

REFORMA DA DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE ROUBO. PROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA DE MULTA.

1.

Não havendo dúvidas quanto à pluralidade de agentes na empreitada criminosa, figura inviável a exclusão da majorante pelo concurso de pessoas.

2.

O delito de corrupção de menores tem como objetivo primário a proteção do menor, destinando-se impedir a estimulação do ingresso e permanência deste no mundo do crime, independendo de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente para sua comprovação a participação do inimputável na prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.

3.

É de se proceder a reforma da pena-base aplicada ao recorrente, quando presente fundamentação inidônea dos vetores judiciais do art. 59, sendo imperiosa sua redução,
a fim de que guarde proporcionalidade ao caso concreto.

a.

Não havendo circunstância desfavorável ao apelante, necessário readequação da pena-base ao mínimo legal, ou seja,
04 anos de reclusão;

b.

A pena base do crime imputado ao apelante foi valorada no mínimo legal, não cabendo a aplicação de atenuantes para redução da pena-base aquém do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ. Precedentes

c.

Manutenção da majorante aplicada ao caso, aumentando a pena em 1/3, pela que
redimensiono a pena definitiva para o crime de roubo em 05 anos e 04 meses de reclusão.

4.

De ofício, impõe-se o redimensionamento da pena de multa do recorrente, proporcional à atual pena definitiva privativa de liberdade.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com o redimensionamento da pena definitiva do apelante
para

06 anos e 07 meses de reclusão
, mantendo-se o regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
87 dias-multa
.

RELATÓRIO

Joelson Pereira dos Santos,
por intermédio da Defensoria Pública, interpôs apelação, irresignados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Baracarena/PA, que o
condenou à pena de
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
, pela prática delitiva tipificada no art.

157, §2°, inciso II, do CPB e art. 244-B, do ECA.

Narra a denúncia que, conforme consta na sentença
:

“(...) Narra a exordial acusatória que na data de 15 de janeiro de 2019, por volta das 22h, na Rua Verde e Branco, a vítima Luiz Viegas foi surpreendido pelo denunciado Joelson juntamente com os adolescentes Maycon e mais dois não identificados e subtraíram uma moto com emprego de simulacro de arma de fogo. Maycon era quem portava o simulacro e Joelson era quem mandava revistar a vítima e atirasse caso reagisse. A vítima, após o assalto acionou a polícia militar que conseguiu prender Joelson e o adolescente e recuperou o veículo. (...)”

O apelante pretende o afastamento da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, absolvendo-o, assim, do crime previsto no art. 244-ECA, que seja realizada nova dosimetria, fixando a pena-base e a pena definitiva em 04 (quatro) anos, por haver apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Subsidiariamente, que seja a pena aplicada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão (ID 6284551).

O
dominus litis
, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento ao recurso do recorrente (ID 6284552).

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento ao recurso (ID 6832922).

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa do apelante, averbo que
o pedido para afastar a incidência da majorante do concurso de pessoas,
com o argumento de inexistência de liame subjetivo entre os agentes,
não merece prosperar
.

Explico.

Como se sabe, o art. 29
[1]
do Código Penal é claro em dispor que qualquer pessoa que concorra, de qualquer modo, para o crime, incide nas penas a ele cominadas. No presente caso, ficou evidenciada a pluralidade de agentes, com clara divisão de tarefas e unidade de desígnios entre o apelante e seus comparsas – Adolescente portava simulacro e apelante mandava revistar e ameaçava - conforme excertos da sentença condenatória:

“(...) a vítima Luiz Viegas foi surpreendido pelo denunciado Joelson juntamente com os adolescentes Maycon e mais dois n
ã
o identificados e subtra
í
ram uma moto com emprego de simulacro de arma de fogo.
Maycon era quem portava o simulacro e Joelson era quem mandava revistar a vítima e atirasse caso reagisse.

(...)

A testemunha Lucimario Miranda relatou que é policial militar,
que soube pela central que havia dois rapazes, que assaltaram e levando a moto da vítima
, que foram nas diligências, que encontraram a moto, que a população disse que sa
í
ram dois de dentro do mato e seguiram atr
á
s,
que pegaram o acusado e um outro
, que o r
é
u estava com o simulacro, que o r
é
u confessou na ocasi
ã
o, que a vítima reconheceu o r
é
u na delegacia, que foi devolvida a moto.

(...)

A testemunha Arthur Coutinho relatou que é policial militar, que fez a diligência, que soube a informação via rádio, que o roubo da moto foi na Av. Verde e Branco, que passaram as caracter
í
sticas do acusado e da moto, que encontraram a moto num matagal, e depois
encontraram o réu e o adolescente numa outra moto, que o réu confessou, que o adolescente foi quem puxou a arma.

(...)

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no §2º, II do art. 157, do C
ó
digo Penal, pelo que elevo a pena na raz
ã
o
de 1/3 (um ter
ç
o), e fixando a pena no montante de 6 anos de reclus
ã
o e 120 dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do sal
á
rio m
í
nimo vigente à época do fato.

A propósito, jurisprudência no Superior Tribunal que se refere ao tema:

“(...) Outrossim, a qualificadora do
concurso de agentes
encontra amparo no depoimento da vítima, a qual informou que na noite dos fatos foi surpreendido com a chegada de três elementos, quando estes anunciaram o assalto, de modo que,
todos uniram esforços para praticar o crime de roubo.

Inquestionável haver os denunciados agido com comunhão de esforços e unidade de desígnios, tanto que mantinham
elo psicológico
entre si para o desiderato criminoso, todos participando de forma direta e efetiva, caracterizando o
concurso de agentes
previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do CP.”

(STJ -
HC 474189
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Publicado em 05/02/2019)

Nesse sentir, entendimento sedimentado em nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, E ART. 288, C/C ART. 69, TODOS DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. DEVIDO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. MÉRITO.
DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
ABSOLVIÇÃO. INCABIMENTO. GRUPO DESTINADO AO COMETIMENTO DE DELITOS NA LOCALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
2. A circunstância de os agentes estarem unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, é bastante a caracterizar

(8069970, 8069970, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 31/01/2022, Publicado em 08/02/2022)

Nesse ínterim, está devidamente comprovado nos autos que o delito foi praticado por dois sujeitos em liame subjetivo, conforme se denota pela transcrição do seguinte excerto da sentença:
“oitiva da v
í
tima em ju
í
zo que afirma que a ré estava como outro elemento que era menor de idade.”

É cediço que
a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, são extremamente relevantes para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando uniformes e coesas com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório.

Partindo dessa premissa, esta e. Corte assim já manifestou, “
incabível a exclusão da majorante do concurso de pessoas, uma vez que a participação de outro agente no fato delituoso restou devidamente comprovada pelas declarações da vítima, que ficou face a face com os assaltantes, e foi incisiva, desde a fase inquisitorial, em relatar que foi abordada por dois meliantes, sendo que um deles, que se encontrava em pé ao lado do ora apelante, orientava o mesmo a subtrair o celular da ofendida, que se encontrava no interior da bolsa,

demonstrando a unidade de desígnios existente entre os autores do delito e a participação de cada um na empreitada criminosa”.
(2019.03713355-07, 208.091, Rel. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/09/19, Publicação 13/09/19).

Registre-se que em seu interrogatório em juízo, o acusado assumiu a autoria delitiva com outra pessoa
“(...)
que estavam com um simulacro
,
que queriam a moto para se locomover, que foram presos no mesmo dia do assalto
, que o bem foi recuperado
”.

Todavia, vale enfatizar que
o apelante não logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que corrobore os argumentos defendidos para exclusão da majoração.

Pelo exposto, não se pode afastar a responsabilização criminal do apelante, visto que os elementos probatórios carreados aos autos evidenciam, de fato, que o mesmo praticou, junto com indivíduo adolescente, a empreitada criminosa em questão, razão pela qual
deve incidir a majorante do concurso de pessoas.

Desse modo, não há como prosperar a alegação de carência probatória, devendo o pedido de afastamento da causa de aumento ser rechaçado, ante a inaplicabilidade do Princípio
in dubio pro reo
, sendo esta invocável apenas quando a acusação não se desincumbir, satisfatoriamente, do
onus probandi
que lhe competia, o que não é o caso dos autos, apresentando-se escorreita a decisão apelada.

Digo isso, fundamentando a decisão de manutenção da sentença, não exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito. Com efeito, levou-se em consideração os depoimentos prestados perante a autoridade policial, e ouvidas em juízo.

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese para afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a manutenção do édito condenatório com a condenação do recorrente pelo crime tipificado no
artigo
157, §2º, II, do Código Penal
, é medida que se impõe.

Notadamente, em relação ao pleito de
absolvição do crime de corrupção de menores,
passo a sua imediata análise, para melhor exame, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

“(...)
DO CRIME DO ART 244-B DO ECA.

Prescreve :

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Inclu
í
do pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclus
ã
o, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Inclu
í
do pela Lei nº 12.015, de 2009) .

Entendo que a autoria resta comprova pelo depoimento alhures relatado, pois que durante o assalto o mesmo estava juntamente com o adolescente.

A materialidade tamb
é
m resta provada, pois que nos termos da Sumula 500 STJ -independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (S
ú
mula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013). “

Averbo, que o réu em sua confissão, ratificou a participação do menor na prática delituosa
“
confessa em ju
í
zo, relatou que Maycon era menor de 18 anos
, que estavam com um simulacro, que queriam a moto para se locomover, que foram presos no mesmo dia do assalto, que o bem foi recuperado”.

Acrescento ainda, que o
entendimento emanado na sentença condenatória amolda-se ao dos Tribunais Superiores no sentido de que
na doutrina e jurisprudência pátria está consolidado o entendimento que o delito do art. 244-B, do ECA é de natureza formal,
sendo dispensável a prova da efetiva corrupção do menor
,
verbis gratia
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ULTRAPASSADOS.
CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 500/STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 2. Ao se julgar o mérito recursal, subentende-se terem sido ultrapassados os requisitos de admissibilidade do recurso especial.
3. Para a configuração do crime de corrupção de menores - atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente -, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1127954/DF, DJe 01/02/2012, e do REsp n. 1112326/DF, DJe 08/02/2012, ambos julgados em 14/12/2011, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do art. 543-C, c/c 3º do CPP, consolidou o entendimento no sentido de que não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal
.
4. O tema está sedimentado, inclusive, na Súmula n° 500 do STJ, segundo a qual, a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1691669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 20/10/2017) (grifos nossos)”

Posicionamento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula 500/STJ -
A configuração do crime do art. 244-B do
ECA

independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Em razão de sua natureza formal, incabível a tese de absolvição do delito de corrupção de menores, visto que a defesa não obteve êxito em desconstituir a materialidade do crime, nos termos do art. 156
[2]
do Código de Processo Penal.

Diante de todos os argumentos exposados, chega-se à evidente conclusão de que a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao
tipo penal descrito no art. 244-B do ECA
, s
endo assim, a manutenção da condenação do recorrente, nos termos da sentença condenatória, é medida impositiva.

Superada tal questão, para análise a
cerca do balizamento da
dosimetria da pena
,
em relação ao crime de roubo majorado,
faz-se necessário, para um melhor exame, transcrever trecho específico da sentença recorrida,
in verbis:

“JULGO PROCEDENTE a den
ú
ncia e condeno JOELSON PEREIRA DOS SANTOS, como incurso nas sanções no art. 157 §2º, II do C
ó
digo Penal Brasileiro c/c art 244-B do ECA.

Do art 157, §2º, II do CP

O r
é
u apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; n
ã
o possui antecedentes criminais nos termos da Sumula 444 do STJ; a personalidade n
ã
o investigada;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econ
ô
mica em detrimento de outrem, s
ã
o desfavor
á
veis; as circunst
â
ncias s
ã
o reprov
á
veis, pois houve amea
ç
a a v
í
tima
; a consequ
ê
ncia é n
ã
o grave, uma vez que a res foi recuperada e ainda não vislumbro qualquer contribuição da v
í
tima para o evento criminoso. Em vista dessas circunst
â
ncias, que em sua maioria s
ã
o desfavor
á
veis, fixo ao r
é
u a
pena base acima do m
í
nimo legal, pelo que a fixo em 05 ANOS de reclus
ã
o e 120 (cento e vinte) dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do sal
á
rio m
í
nimo vigente à época do fato.

Há atenuante da confiss
ã
o pelo que diminuo de 06 meses e de 30 dias multa, que resulta em 04 anos e 06 meses e de 90 dias multa

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no §2º, II do art. 157, do C
ó
digo Penal, pelo que elevo a pena na raz
ã
o de 1/3 (um terço), e fixando a pena no montante de
6 anos de reclus
ã
o e 120 dias-multa
, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do sal
á
rio m
í
nimo vigente à época do fato.

(...)

Do concurso material de crimes.

A ré cometeu dois crimes, raz
ã
o pelo qual fa
ç
o a
somat
ó
ria das penas resultando em 07 anos e 03 meses de reclusão e 120 dias-multa

Deixo de realizar a detração da pena em raz
ã
o de n
ã
o haver certid
ã
o nos autos, remetendo a Vara de execução.” (destaquei)

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Sobre o assunto vale destacar, entendimento uniforme, nos dizeres do doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, p. 328), acerca da fixação da pena:
“trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).

Na análise da dosimetria, constata-se que o Juízo
a quo
valorou em desfavor do apelante, dois vetores judiciais –
motivos e circunstâncias do crime -
, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Nesse ínterim, da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, constata-se que o magistrado sentenciante equivocou-se ao valorar negativamente os
motivos e circunstâncias

do crime
, uma vez que não foram fundamentadas de forma idônea, nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte (“
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, sendo os argumentos apontados genéricos, ínsito ao tipo penal.

Logo, diante da ausência de vetores judiciais desfavoráveis ao recorrente, reduzo a pena-base, fixando-a no mínimo legal do crime de roubo, de
04 (quatro) anos de reclusão
.

Na etapa intermediária, o magistrado acertadamente reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea, disposta no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Todavia, a despeito das razões apresentadas, considerando que a sanção inicial foi fixada no patamar ínfimo, deixo de reduzir a sanção, conforme entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores, materializado na
Súmula nº 231
do Superior Tribunal de Justiça (“
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

Com efeito, como reiteradamente decidido pelos Tribunais Pátrios, entendimento no qual me filio, t
anto a reprimenda inicial quanto a pena intermediária deverão respeitar os limites em abstrato previsto na norma penal incriminadora, somente sendo possível transpassar tais balizas na terceira etapa do cálculo dosimétrico.

Nesse diapasão, cito, por todos, recentes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 29/09/2020 – destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. INCIDÊNCIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO APRECIADO E DEFERIDO NO JULGAMENTO DO HC 544.443/RS. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ).
2. Resta prejudicada a apreciação do pleito de afastamento da execução provisória da pena restritiva de direitos em razão da apreciação e concessão no julgamento de habeas corpus anterior. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1858372 RS 2020/0011872-7, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 19/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 27/05/2020 - grifei).

Desta forma, na 2ª etepa do cálculo penalógico, mantenho a reprimenda em
04 (quatro) anos de reclusão
.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição, todavia,
mantenho
a majorante prevista no §2º, inciso II, do art. 157 do Código Penal, e elevo a pena em 1/3 (um terço) fixando-a no montante de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, por entender ser a forma justa e idônea de aplicação da reprimenda.

Contudo, verifico que o montante arbitrado a título de
pena de multa
deve observar a gradação do sistema trifásico da reprimenda, sendo proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, razão pela qual procedo, de ofício, à sua readequação,
pelo que torno-a concreta e definitiva em 87 (oitenta e sete) dias-multa
[3]
, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, no caso dos autos, constata-se que o apelante cometeu dois crimes, pelo que mantenho a pena referente ao crime de corrupção de menores proferida pelo juízo a quo, e n
esse contexto, tem-se a pena final e definitiva sendo:

a)

Crime do art. 157, §2º, inciso II do CPB: em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
87 (oitenta e sete) dias-multa
;

b)

Crime do art. 244-B do ECA:
em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão;

Portanto, ante a ocorrência do concurso material, procedo à
somat
ó
ria das penas resultando na
pena final concreta e definitiva em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e
87 (oitenta e sete) dias-multa
.

Ante o exposto, em que pese o judicioso parecer ministerial, entendo pelo
conhecimento do

recurso e parcial provimento para
reformar a sentença,
redimensionando a pena definitiva
de
07 anos e 03 meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 120 dias-multa,
para
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, mantendo-se o regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
87 (oitenta e sete) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 29 de abril de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]

Art. 29
- Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

[2]

Art
.
156
. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; mas o juiz poderá, no curso da instrução ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

[3]
Manual da Sentença Penal Condenatória – Jorge Vicente Silva (fls. 284)

Belém, 14/06/2022